Tribunal: STF
Processo: HC 227079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.4.2023, por Jaylles José Ribeiro Fenelon e outro, advogados, em benefício de Francisco das Chagas Carvalho, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.4.2023, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 8013.124/PI.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 3.4.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no art. 16 da Lei 
n. 10.826/2003 e caput do art. 157 do Código Penal (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo). 



    3. Em 4.4.2022, o juízo da Vara Única da comarca de Luzilândia/PI, em audiência de apresentação, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal e resguardo da ordem pública (e-doc. 5). 



    4. Em 19.5.2020, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Única da comarca de Luzilândia/PI (Ação Penal n. 0800629-11.2022.8.18.0060), em 19.5.2022. 



    5. Pretendendo a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo da custódia e falta de requisitos necessários para a decretação e manutenção da preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Piauí, o Habeas Corpus n. 0750101-22.2023.8.18.0000. Em Sessão Virtual finalizada em 28.2.2023, a Segunda Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça piauiense denegou a ordem. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. – ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. – PRISÃO PREVENTIVA. – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. – ORDEM DENEGADA. 



    Os prazos para a finalização dos atos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. 



    Demonstrado que o retardo ou a delonga não ultrapassaram os limites da razoabilidade e não decorrem de desídia do magistrado, não se pode falar em constrangimento ilegal, sanável através da via eleita.



    Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 15).



    6. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 813.124/PI no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.4.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem, com a seguinte fundamentação:



    “Em que pesem os argumentos externados pela defesa, penso que o habeas corpus não tem procedência, na linha dos argumentos externados pelo Ministério Público Federal. 



    Deveras, conforme tenho assinalado em diversas oportunidades, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela. 



    No caso, extraem-se da decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, as seguintes passagens (fl. 62, destaquei):



    [...] É por conta da gravidade concreta evidenciada pela prática de crime de roubo c/c crime de porte ilegal de arma de uso restrito, crime este, aliás, hediondo. Ademais, os custodiados são contumaz na prática de crimes, responderam por 
outros processos, por ex., Nº 0000580-78.2016.8.18.0103 e 000017521.8.18.0060. Tal panorama é circunstância que revela a inclinação dos custodiados ao cometimento de crimes, demonstrando sua periculosidade social e a real possibilidade de que, soltos, voltem a cometerem infrações penais de idêntica natureza [...]



    Como se observa, não há como deixar de considerar que a decisão do Magistrado de primeiro grau, chancelada pelo Tribunal de origem, indicou, além das circunstâncias nas quais foi cometido o delito, que o paciente seria contumaz na prática de crimes. 



    Tal circunstância, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar, a fim de evitar a reiteração delitiva, sobretudo se levado em consideração que os fatos objeto de apuração no caso denotam gravidade concreta, situação que inclusive afasta a possibilidade de imposição de cautelares alternativas à prisão . 



    Nessa direção, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal, de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). 



    Em relação ao excesso de prazo, destacou o acórdão impugnado que ‘não obstante o adiamento de audiências, no dia 14/12/2022, a ação penal segue o seu curso normal, em tempo razoável, tendo a autoridade apontada com coatora mostrando-se diligente na condução do processo que originou o presente writ, com a redesignação da audiência de instrução e julgamento para datas próximas, 14/12/2022’ (fl. 116).] 



    Além disso, as informações prestadas noticiam que ‘o Ministério Público apresentou suas alegações finais nada data de 27/03/2023, oportunidade em que a defesa do paciente Francisco das Chagas Carvalho, apresentou suas alegações finais na data de 09/04/2023’, situação que atrai a incidência do enunciado contido na Súmula n. 52 do STJ. 



    De fato, uma vez ‘encerrada a instrução, estando os autos conclusos para sentença, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52/STJ’ (AgRg no HC n. 597.198/PI, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 14/9/2020) 



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 34, XX, do RISTJ, denego a ordem. Fica prejudicado o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, formulado pela defesa às fls. 132-165’ (e-doc. 16).



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que



    “a defesa do ora paciente apresentou suas alegações finais, todavia, o corréu ainda não o fez, e, enquanto isso, o paciente permanece custodiado, por longos 12 (doze) meses, aguardando por um julgamento que pode, até mesmo, ser no sentido da absolvição. 



    Não há questionar quanto ao excesso de prazo. 



    Com efeito, os fundamentos em que se amparou o magistrado de piso para decretar a preventiva não se sustentam. Os crimes imputados ao paciente nas alegações finais da acusação (furto e posse ilegal de arma de uso restrito com identificação adulterada) não envolvem violência ou grave ameaça e tampouco são hediondos. 



    Além do excesso de prazo, portanto, é patente a ausência de fundamentação idônea passível de justificar a manutenção da prisão do paciente, não lhe restando alternativa senão socorrer-se do presente remédio constitucional” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que, “[n]a hipótese dos autos, não há fundamentos idôneos que justifiquem a decretação/manutenção da prisão do paciente. Além de ostentar primariedade e possuir residência fixa, os crimes a ele imputados, como relatado, não envolvem violência ou grave ameaça, nem são hediondos, não sendo possível constatar uma periculosidade elevada o suficiente para justificar uma medida tão gravosa quanto a prisão” (fl. 9, e-doc.1). 



    Sustentam que “o decreto prisional também pecou ao não reconhecer a suficiência e pertinência da adoção de outras medidas menos gravosas que a prisão para remediar a situação do paciente” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Afirmam ser o paciente “tecnicamente primário, civilmente identificado e que possui residência fixa, de modo a viabilizar o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Salientam que “[a] prisão preventiva decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade se revela manifestamente desproporcional e provoca constrangimento ilegal” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, “em uma eventual condenação pelos crimes de furto (art. 155, do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei no 10.826/2003), em se tratando de acusado que ostenta primariedade, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, e que faz jus à aplicação da atenuante de confissão, o regime inicial de cumprimento da reprimenda seria o semiaberto ou aberto” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos: 



    “Do exposto, requer seja reconhecida a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como o excesso de prazo e a violação aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, com a consequente concessão da ordem para fins de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares menos gravosas, confirmando-se a liminar, que certamente será deferida. JUSTIÇA!” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A presente impetração está prejudicada.



    9. Em 28.4.2023, chegaram neste Supremo Tribunal as seguintes informações do juízo da Vara Única da comarca de Luzilândia/PI:



    “Informo a Vossa Excelência que que o processo estava dentro do prazo para o defensor público apresentar as alegações finais do corréu FRANCISCO VICTOR GONÇALVES PEREIRA. Na data de 17/04/2023, o defensor apresentou suas alegações finais e, em seguida, este juízo proferiu sentença condenatória na data de 23/04/2023. Foi concedido aos réus o direito de responderem em liberdade, pois os elementos que justificariam a prisão preventiva, com base na violação da ordem pública (ID 39686970), não estavam mais presentes devido à falta de gravidade concreta” (grifos nosso, e-doc. 22).



    Sobre a prejudicialidade do habeas corpus em decorrência de nova decisão pela qual se determina a soltura do paciente, confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar o prejuízo do recurso ordinário constitucional” (RHC n. 135.558, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 31.8.2018).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ABSOLVIÇÃO E SOLTURA DO PACIENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. A absolvição e soltura do Paciente pelo Juízo de primeiro grau prejudicam a impetração na qual se alegou excesso de prazo e ausência de fundamentação cautelar idônea para a prisão preventiva, dada a perda superveniente de objeto. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 94.801, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.9.2014).



    10. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora